Tribunal: TJES
Processo: 5004310-49.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004310-49.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETH PEREIRA DO NASCIMENTO FANELI
RECORRIDO: GUSTAVO ZORTEA BRINGHENTI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004310-49.2026.8.08.0035

RECORRENTE: MARGARETH PEREIRA DO NASCIMENTO FANELI.

RECORRIDOS: GUSTAVO ZORTEA BRINGHENTI e G & G REABILITAÇÃO ORAL LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RITO ESPECIAL. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar ação visando à entrega de prontuário odontológico, por entender tratar-se de ação de exibição de documentos, submetida a procedimento especial.

2. A parte autora alega relação de consumo e ausência de complexidade da causa, sustentando a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

3. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ausência de citação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se ação de exibição de documentos, ainda que fundada em relação de consumo e de baixa complexidade, pode tramitar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As ações submetidas a procedimentos especiais não são compatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais, conforme Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

6. O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, incompatíveis com procedimentos especiais.

7. A natureza do pedido prevalece sobre a denominação atribuída pela parte, sendo correta a qualificação da demanda como ação de exibição de documentos.

8. Jurisprudência consolidada reconhece a incompetência dos Juizados Especiais para processar demandas submetidas a rito especial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de produção antecipada de provas, por se equiparar, no presente caso, a ação de exibição de documentos, submete-se a procedimento especial previsto no CPC, e, por tal razão, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. 2. A natureza do pedido prevalece sobre a denominação atribuída pela parte para fins de definição da competência.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CC, arts. 389, § 1º, e 406, §§ 1º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJDFT, RI 0706314-72.2021.8.07.0014, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 23.08.2022; TJMT, CC 1028417-26.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Turmas Reunidas, j. 05.12.2024; Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Margareth Pereira do Nascimento Faneli
em face de
Gustavo Zortea Bringhenti
e
G & G Reabilitação Oral LTDA.
, alegando que iniciou tratamento odontológico e, após realizados os primeiros procedimentos, sentiu dores agudas, quando foi medicada pelo 1° requerido, que persistindo, levando a requerente a ser submetida a procedimento cirúrgico que necessitou interromper, temporariamente, o tratamento odontológico.

Após alta hospitalar, buscou novo atendimento com o 1º requerido, que alegou indisponibilidade e, ao solicitar a devolução dos exames que compunham seu prontuário odontológico, obteve a negativa do polo passivo, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando seu recebimento.

Em análise inicial do feito, o magistrado singular proferiu sentença (ID 18770864) por reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis no trâmite de ação de exibição de documentos, pedido previsto no rol de procedimentos especiais do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerente interpôs recurso inominado de ID 18770865, pugnando pelo reconhecimento da competência dos Juizados para processar a presente demanda, por se tratar de relação consumerista, por entender que a causa não é complexa e se adequa aos termos do art. 3º da Lei n° 9.099/95.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão de ausência de citação dos requeridos até o presente momento.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol da requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando à análise do mérito,
o recurso não merece provimento
, devendo a sentença ser integralmente mantida.

É cediço, nos termos dos Enunciados Cíveis n° 8 e 163 do FONAJE, que as ações submetidas aos procedimentos especiais não são admitidas nos juizados especiais, assim como as ações com tutela de urgência em caráter antecedente, como abaixo demonstramos:

ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

Nessa premissa, os referidos enunciados também violam os princípios que regem o rito dos juizados especiais, descritos no art. 2º da Lei n° 9.099/95.

Além disso, a jurisprudência pátria tem reiterado que ações sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja de acordo com os limites legais, neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS . 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo . Trata-se de ação de produção antecipada de provas. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2 - Preliminar. Incompetência absoluta . Ação de produção antecipada de provas.
O processo nos Juizados Especiais Cíveis se desenvolve em procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC. Precedentes neste sentido
(Processo: 20040110332079ACJ, Relator (a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA) . Mais recentemente, (Processo: 07081788120178070016, Relator (a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS). O autor pretende, por meio da presente ação, produzir provas acerca do verdadeiro proprietário de veículo automotor para utilizá-las em processo de execução de título extrajudicial que tramita no Juizado Especial do Guará, no qual o autor é exequente. Todavia
, não se admite no âmbito dos Juizados Especiais ação de rito especial, na qual se encaixa a ação de produção antecipada de provas
. Ademais, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, bem como pelo magistrado da Vara Cível do Guará - juízo em que inicialmente foi proposta a ação - a hipótese em que o autor pretende produzir provas não se enquadra em nenhum dos casos permitidos no art . 381 do CPC, uma vez que a ação de execução já se encontra em curso. Assim, é incabível o ajuizamento da presente ação, seja na Vara Cível (conforme decisão de nº 37244303), seja nos Juizados Especiais. Eventual dilação probatória deve ser exercida no âmbito da ação executiva, o que deve ser analisado pelo juízo competente, em razão das limitações existentes nos Juizados Especiais. Desse modo, tendo em vista a incompetência dos juizados especiais e a inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito . 3 - Conflito de competência. O juízo da Vara Cível do Guará redistribuiu a presente ação ao Juizado Especial Cível do Guará por entender ser prevento o juízo onde tramita a ação executiva para a qual o autor pretende produzir a prova, conforme decisão de ID 37244303. A despeito de se reconhecer a incompetência dos juizados especiais para processar ação de rito especial, não há conflito de competência entre o Juizado Especial Cível do Guará e a Vara Cível do Guará, uma vez que a sentença proferida neste processo foi de indeferimento da inicial, tendo em vista a impossibilidade de ajuizamento da ação de produção antecipada de provas na hipótese tratada pelo autor. Ademais, a mesma questão foi objeto de decisão no processo nº 0739579-10 .2021.8.07.0000, em que não se reconheceu a existência de conflito de competência suscitado pelo autor . Não há, portanto, conflito de competência. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido . Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07063147220218070014 1608273, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2022) (grifou-se)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– RITO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 396 A 404 DO CPC –
INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE
– DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE 1
. A ação de exibição de documentos é regulada por procedimento especial que exige formalidades incompatíveis com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.
2. O artigo 2º da Lei n .º 9.099/95 e os Enunciados 8 e 163 do FONAJE corroboram a impossibilidade de tramitação de ações de rito especial no âmbito dos Juizados Especiais. 3.
A jurisprudência pátria tem reiterado que ações sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal
. 4. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10284172620248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2025) (grifou-se)

Ademais, comungo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante de que: “
Embora a parte autora sustente que a presente demanda se limitaria a obrigação de fazer consistente na entrega de prontuário odontológico, verifica-se que o pedido, em sua essência, possui natureza típica de ação de exibição de documentos
.”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)